Tribunal: TJES
Processo: 0702469-63.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0702469-63.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESP SANTO e outros

APELADO: ANICK DIAS PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PERÍODO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em face de três executados.
2. A sentença de origem considerou transcorrido o prazo legal previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, após não localizados os executados ou bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, ocorreu o transcurso do prazo previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, apto a configurar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.340.553/RS, repetitivo) estabelece que o prazo de prescrição intercorrente tem início automaticamente após o decurso de um ano da suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF, independentemente de pronunciamento judicial.
5. A citação editalícia dos executados, realizada em 30.07.2013, possui o condão de interromper a prescrição, de modo que a contagem do prazo prescricional somente se reinicia após a ciência do exequente quanto à sua efetivação.
6. No caso, o apelante comprovou ter tomado ciência da citação por edital apenas em 04.06.2018, data a partir da qual o prazo quinquenal voltou a fluir.
7. Considerando-se a data da sentença (02.06.2023), verifica-se que não transcorreu o prazo de seis anos previsto no art. 40 da LEF, afastando-se a configuração da prescrição intercorrente.
8. O lapso temporal entre a efetivação da citação editalícia e a intimação da Fazenda Pública não pode ser imputado ao exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.
9. A alegada penhora posterior não se aperfeiçoou e, portanto, é irrelevante para os fins de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A citação por edital interrompe o prazo de prescrição intercorrente, que somente se reinicia após a intimação do exequente quanto à sua efetivação. 2. Não configurada a inércia da Fazenda Pública por período superior a seis anos desde a ciência da citação editalícia, afasta-se a prescrição intercorrente.”
_________

Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 2º, 5º e 40; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 636.562/RS (Tema 390); STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, Súmula nº 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0702469-63.2007.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:
ANICK DIAS PEREIRA, PRODELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME MEE, RUBENS FERNANDO ZANOTTI

RELATOR:
Des
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
,

eis que irresignado com os termos da sentença de PDF 081 acostada em id. 12595600, que reconheceu a existência de prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal em face de
ANICK DIAS PEREIRA, PRODELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME MEE, RUBENS FERNANDO ZANOTTI
.

Na síntese de suas razões (PDF 082 de id. 12595600), aduz o apelante que a citação por edital ocorrida aos 30.07.2013, tem o condão de interromper e não iniciar a contagem dos prazos de suspensão da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS. Ainda, aponta que só teve ciência da efetivação da citação editalícia em 04.06.2018. Por fim, relata que em pesquisa feita no RENAJUD, foram encontrados dois veículos e, com isso, o prazo ânuo de suspensão previsto no art. 40 da LEF sequer teria se iniciado.

Desse modo, requer o conhecimento e o provimento recursal, para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a prescrição intercorrente para fins de regular prosseguimento do feito na origem.

Contraminuta anexada no PDF 083 de id. 12595600, refutando pontualmente as razões recursais.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que o ora exequente foi intimado acerca da citação e não localização de bens de um dos executados, Sr. RUBENS FERNANDO ZANOTTI, bem como acerca da não localização dos outros dois executados, em 08/11/2011 (PDF 024 do id. 12595600).

Estes dois executados foram citados por edital em 30.07.2013.

Prosseguindo, o apelante, aponta que só teve ciência da efetivação da citação editalícia em 04.06.2018.

Portanto, como é evidente, incide nítida hipótese de interrupção do prazo prescricional, devendo a sentença ser reformada.

Explico.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 390 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

Em conformidade com a sistemática prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, a ocorrência da prescrição intercorrente pressupõe o transcurso de prazo total de 06 anos, somando-se o prazo quinquenal ao período de 01 ano de suspensão da execução fiscal, determinada após não localizados do devedor ou bens penhoráveis.

No julgamento do REsp 1340553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571), o C. Superior Tribunal de Justiça desvinculou o reconhecimento da prescrição intercorrente da verificação da inércia ou desídia do exequente, atrelando-a de maneira objetiva ao tempo de paralisação do processo executivo, que efetivamente não progride sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Com efeito, não localizados o devedor e/ou bens penhoráveis, iniciou-se automaticamente o período de suspensão de 01 ano, findo o qual teve início, também automaticamente, a contagem da prescrição quinquenal,
que só é interrompida pela efetiva constrição patrimonial e citação (ainda que por edital)
, não bastando os requerimentos formulados pelo exequente.

Na hipótese concreta, ocorreu a interrupção do prazo prescricional pela citação editalícia (em 30.07.2013), o qual só voltou a correr com a intimação do ente (em 04.06.2018). Portanto, merece ser afastada a prescrição intercorrente, mormente porque, desde então, não decorreu o prazo de 06 anos até a prolação da sentença (02.06.2023).

Neste tocante, imperioso registrar que o lapso entre a citação e a remessa do feito ao ente público não pode ser imputado ao credor, por aplicação analógica da Súmula 106 do C. STJ, segundo a qual

"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência"
.

Por fim diante de tal conclusão é irrelevante a argumentação recursal sobre posterior penhora de veículos. Todavia, imperioso registrar que dita penhora não se aperfeiçoou, consoante certidão nos autos (PDF 069 do id. 12595600, datada de 18.10.2021). Portanto, não teria o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, que, de toda sorte, não se configurou.

Ante todo o exposto,
conheço e
dou
provimento ao recurso
, afastando a prescrição intercorrente pronunciada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.